Tribunal: TJES
Processo: 5001338-82.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001338-82.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENER RASSELI KRAUSE

APELADO: HC COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
CUSTAS
PROCESSUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.

1. -
O
cancelamento da distribuição antes da citação da parte adversa não enseja a condenação ao pagamento das custas processuais.

2. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-05-2021).

3. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELA-TOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENER RASSELI KRAUSE
contra r. sentença de ID nº 6905963, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
proposta em face do
HC ALIMENTOS LTDA
, cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

Na oportunidade, também condenou o autor ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, ao ID nº 6905969, pleiteia o apelante, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal. No mérito, sustenta não haver que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais quando há cancelamento da distribuição.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENER RASSELI KRAUSE
contra r. sentença de ID nº 6905963, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
proposta em face do
HC ALIMENTOS LTDA
, cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

Na oportunidade, também condenou o autor ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, ao ID nº 6905969, pleiteia o apelante, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal. No mérito, sustenta não haver que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais quando há cancelamento da distribuição.

De plano, compreendo que os documentos apresentados pelo recorrente ao ID nº 7184743 corroboram com a situação de hipossuficiência alegada, de modo que
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal a DENER RASSELI KRAUSE.

No que tange ao mérito recursal, destaca-se que se trata de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais.

Isso ocorreu porque o autor pleiteou, no bojo de sua exordial, a concessão do benefício da assistência gratuita, a qual, todavia, foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Ao ser intimado para recolher as custas inicias, o autor quedou-se inerte (ID nº 6905962), motivo que ensejou a r. sentença objurgada, que cancelou a distribuição.

Na oportunidade, o Magistrado primevo condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento de custas, matéria essa objeto de irresignação, nos termos já relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC, enseja a condenação do autor ao pagamento de custas.

Nesse contexto, o artigo 11 da Lei Estadual nº 9.974/13 – a qual dispõe sobre o regimento de custas – estabelece, expressamente, que “
o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

Ainda, o artigo 17, §§ 1º e 2º preconizam o seguinte:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: (...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz.

Com efeito, considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em primeiro grau (ID nº 6905960) – reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. II - O § 3º do art. 99 do CPC poderá ser mitigado quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. III - Numa leitura "a
contrario sensu
do art. 1009, § 1º, do CPC/2015, percebe-se que se a Autora não interpôs recurso de Agravo de Instrumento na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, a questão decidida pelo Órgão
a quo
encontra-se coberta pela preclusão, motivo pelo qual não poderá ser rediscutida no processo. lV -
Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas,
ex vi

dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
V - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0008116-08.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022)

__________________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Conforme relatou o eminente Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, quanto ao mérito recursal, trata-se “de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais”.

O eminente Relator deferiu a assistência judiciária gratuita em grau recursal ao apelante e negou provimento ao recursos interposto por ele, mantendo hígida a sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais.

Considerando que acerca do tema versado no processo venho reconhecendo que o cancelamento da distribuição antes da citação da parte adversa não enseja a condenação ao pagamento das custas processuais, respeitosamente divirjo parcialmente do voto de relatoria.

A meu ver e com respaldo na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-05-2021).

Em idêntico sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, PJe, data do julgamento: 10-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SEN CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra disposta no art. 290 do CPC prevê, como consequência do não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição. 2. Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela impossibilidade de pagamento das custas, não sendo possível a condenação do autor ao recolhimento de custas. 3. O comando inserto no art. 90 do CPC, pertinente à desistência da ação, “não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (...). O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa” (c. STJ, AREsp n. 1.442.134/SP). 4. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação ao autor ao pagamento das custas. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5001778-50.2021.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, PJe, data do julgamento: 18-08-2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2)
A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas
. 3)
Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. (Apelação cível n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, PJe, data do julgamento: 20-04-2023). (Meus, os destaques em negrito).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, acompanho em parte o voto de relatoria, para deferir ao apelante a assistência judiciária gratuita em grau recursal e, no mérito, divirjo para dar provimento à apelação, afastando a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, diante da divergência, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

Os autos irão com vista a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Dener Rasseli Krause

contra sentença de id 6905963, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que cancelou a distribuição da ação em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

O eminente Relator, Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, votou para conhecer e
negar
provimento
ao recurso, por entender correta a condenação ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, considerando que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor.

Após pedir vista, o insigne Des.
Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência
para dar provimento à apelação, reconhecendo que o cancelamento da distribuição antes da citação não enseja a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pedi vista para examinar cuidadosamente o processo e, rogando máxima vênia ao Des. Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de
dar
provimento
ao recurso.

Sobre o tema, o artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

A legislação, portanto, já prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação. Destarte, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique na condenação ao pagamento das custas não recolhidas.

Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional – a movimentação da chamada “máquina judiciária” –, de sorte que, não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

Assim, em que pese o acerto da sentença em relação ao cancelamento da distribuição, entendo não ser cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento ora exarado:

[...]
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
[...] (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023)

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Desembargador Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
a
divergência inaugurada pelo

preclaro

Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
DENER RASSELI KRAUSE
contra a r. sentença inserida no ID 6905963, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
proposta em face de
HC ALIMENTOS LTDA
,

cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

O nobre Relator,
Des. Marcos Valls Feu Rosa
, ao iniciar o julgamento do presente recurso, votou no sentido de
negar-lhe provimento
, por entender correta a condenação ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, considerando, em resumo, que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor.

Por outro lado, o e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, inaugurou a divergência, para acompanhar em parte o voto de relator, para deferir ao recorrente a assistência judiciária gratuita em grau recursal e, no mérito,
dar provimento
ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez, após pedir vista dos autos, a culta
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, acompanhou o voto dissonante, sustentando, em resumo, que a legislação de regência (art. 290 do CPC) já prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação, de modo que não seria razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implicasse na condenação do autor ao pagamento das custas não recolhidas.

Foi, então, que, diante dos judiciosos votos anteriormente proferidos, pedi vista dos autos para uma melhor análise do tema ora em debate.

Após debruçar-me sobre a sensível matéria ora em exame, pedindo
vênia
ao posicionamento divergente, inaugurado pelo E.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acompanho o voto do culto Relator.

A presente controvérsia cinge-se a (im)possibilidade do autor ser condenado nas custas processuais em caso de cancelamento da distribuição a teor do art. 290 do CPC.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, existem duas correntes sobre o tema em apreço.

A primeira, capitaneada pelo E. Relator, no sentido de que se a parte autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo, inclusive, o benefício sido indeferido pelo julgador primevo, seria viável a sua condenação ao pagamento das custas decorrentes do cancelamento da distribuição, a teor da previsão na Lei nº 9.974/13.

A segunda corrente, essa adotada pelos votos divergentes, é no sentido de que o próprio art. 290 do CPC já

prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação.

Pessoalmente, prefiro me filiar, como dito anteriormente, à primeira corrente jurisprudencial.

Isso porque, como se sabe, a exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre, em regra, quando há pura e simplesmente o cancelamento da distribuição.

Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado apenas em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.

Sobre esse ponto, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...)
2) Segundo entendimento assente desta Corte de Justiça, o cancelamento da distribuição do processo pela ausência do pagamento das custas iniciais não enseja a condenação da parte autora ao pagamento delas, mas tão somente o arquivamento dos autos. Precedentes. 3) Nesse contexto, possuindo as custas processuais iniciais a natureza de taxa, verificada a ausência de prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação do apelante ao seu pagamento
. 4) Recurso provido.” (TJES, Apelação 048120124770, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/05/2017)

Contudo, a despeito da regra geral, verifico que, no caso vertente, houve a movimentação da máquina judiciária, uma vez que, após o pleito do benefício da assistência judiciária gratuita, houve decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
indeferindo a benesse ora pleiteada, sendo que, na sequência, em decorrência de sua inércia em recolher as custas processuais, adveio a r. sentença objurgada.

Vê-se, portanto, que, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, promoveu o autor a movimentação do Poder Judiciário, de modo que as custas compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo elas devidas, neste caso específico, mesmo no caso de cancelamento da distribuição.

Ademais, como reforço de argumentação, ressalto, tal como já exposto no voto de relatoria, a existência da Lei Estadual nº 9.974/13, que, em seus arts. 11 e 17, § 1º, autoriza a cobrança das custas processuais,
in verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013
RECURSO DESPROVIDO.
1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2. Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Assim, a meu sentir, respeitando posicionamento em sentido diverso, o cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as custas processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária, de modo que
acompanho integralmente o voto de relatoria do E. Des. Marcos Valls Feu Rosa
, consequentemente, conheço e nego provimento ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
28/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Dener Rasseli Krause, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 6905963, ao levar em consideração o indeferimento do pedido de gratuidade e o não recolhimento das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC), além de julgar extinto o processo sem resolução do mérito e condenar:

“(...) a parte credora ao pagamento das custas relativas ao cancelamento da distribuição, na forma da Lei Estadual que rege a matéria.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor interpôs o recurso em julgamento (id 6905969), no qual sustenta que não poderia ser condenado ao pagamento das custas, já que “
a parte credora ao pagamento das custas relativas ao cancelamento da distribuição, na forma da Lei Estadual que rege a matéria
” (página 08).

O julgamento foi iniciado em Sessão pretérita, ocasião em que o eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, negou provimento ao recurso ao fundamento, aqui resumido, de que:

“(...) considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em primeiro grau (ID nº 6905960) – reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.”

Já para o não menos eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira a hipótese é de provimento do recurso, porquanto:

“(...) com respaldo na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-05-2021).”

Na sequência, enquanto a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhou a divergência, o também eminente Desembargador Robson Luiz Albanez seguiu o entendimento externado pelo Relator.

Dada a divergência e a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, pedi vista dos autos e, embora já tenha concluído de forma semelhante àquela adotada pelo eminente Relator (na Apelação Cível n.º 0023501-15.2015.8.08.0048), mais recentemente tive a oportunidade de seguir (Apelação Cível n.º 5001778-50.2021.8.08.0012) a atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), isto é:

(...).
O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação
. (...). (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). (Sem grifo no original).

Assim, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator e ao Desembargador Robson, minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo provimento do recurso, de modo a desconstituir a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Do exposto, com a devida vênia do Relator, acompanho a conclusão contida no voto divergente prolatado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme relatou
o
eminente Desembargador
Convocado

Marcos Valls Feu Rosa
,
quanto ao mérito recursal, trata-se “
de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais
”
.

O
eminente Relator
deferiu a assistência judiciária gratuita em grau recursal ao apelante e
negou
provimento
ao
recurso

interposto por ele
,
mantendo hígida a
sentença que
o condenou ao pagamento das custas processuais.

Considerando
que acerca do tema versado no processo
venho reconhecendo
que o cancelamento da distribuição antes da citação da parte adversa não enseja a condenação ao pagamento das custas processuais
,
respeitosamente divirjo parcialmente do voto de relatoria.

A meu ver
e com respaldo na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-05-2021).

Em idêntico sentido,

já se manifestou
este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, PJe, data do julgamento: 10-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SEN CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra disposta no art. 290 do CPC prevê, como consequência do não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição. 2. Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela impossibilidade de pagamento das custas, não sendo possível a condenação do autor ao recolhimento de custas. 3. O comando inserto no art. 90 do CPC, pertinente à desistência da ação, “não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (...). O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa” (c. STJ, AREsp n. 1.442.134/SP). 4. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação ao autor ao pagamento das custas. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5001778-50.2021.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, PJe, data do julgamento: 18-08-2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2)
A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas
. 3)
Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.
(
Apelação
cível
n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, PJe, data do julgamento:
20
-
04
-202
3).
(Meus, os destaques em negrito).

Posto isso,
pe
dindo vênia
ao
eminente

Desembargador
Convocado Marcos Valls Feu Rosa
,
acompanho em parte o voto de relatoria, para deferir ao apelante a assistência judiciária gratuita em grau recursal e,
no mérito, divirjo para
dar provimento à apelação,
afastando a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001338-82.2022.8.08.0056

APELANTE: DENER RASSELI KRAUSE

APELADA: HC ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Dener Rasseli Krause, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 6905963, ao levar em consideração o indeferimento do pedido de gratuidade e o não recolhimento das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC), além de julgar extinto o processo sem resolução do mérito e condenar:

“(...) a parte credora ao pagamento das custas relativas ao cancelamento da distribuição, na forma da Lei Estadual que rege a matéria.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor interpôs o recurso em julgamento (id 6905969), no qual sustenta que não poderia ser condenado ao pagamento das custas, já que “
a parte credora ao pagamento das custas relativas ao cancelamento da distribuição, na forma da Lei Estadual que rege a matéria
” (página 08).

O julgamento foi iniciado em Sessão pretérita, ocasião em que o eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, negou provimento ao recurso ao fundamento, aqui resumido, de que:

“(...) considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em primeiro grau (ID nº 6905960) – reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.”

Já para o não menos eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira a hipótese é de provimento do recurso, porquanto:

“(...) com respaldo na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe de 14-05-2021).”

Na sequência, enquanto a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhou a divergência, o também eminente Desembargador Robson Luiz Albanez seguiu o entendimento externado pelo Relator.

Dada a divergência e a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, pedi vista dos autos e, embora já tenha concluído de forma semelhante àquela adotada pelo eminente Relator (na Apelação Cível n.º 0023501-15.2015.8.08.0048), mais recentemente tive a oportunidade de seguir (Apelação Cível n.º 5001778-50.2021.8.08.0012) a atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), isto é:

(...).
O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação
. (...). (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). (Sem grifo no original).

Assim, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator e ao Desembargador Robson, minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo provimento do recurso, de modo a desconstituir a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Do exposto, com a devida vênia do Relator, acompanho a conclusão contida no voto divergente prolatado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001338-82.2022.8.08.0056

APELANTE: DENER RASSELI KRAUSE

APELADO: HC ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENER RASSELI KRAUSE

contra r. sentença de ID nº 6905963, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
proposta em face de
HC ALIMENTOS LTDA
,

cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

Na oportunidade, também condenou o autor ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, ao ID nº 6905969, pleiteia o apelante, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal. No mérito, sustenta não haver que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais quando há cancelamento da distribuição.

De plano, compreendo que os documentos apresentados pelo recorrente ao ID nº 7184743 corroboram com a situação de hipossuficiência alegada, de modo que
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal a DENER RASSELI KRAUSE.

No que tange ao mérito recursal, destaca-se que se trata de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais.

Isso ocorreu porque o autor pleiteou, no bojo de sua exordial, a concessão do benefício da assistência gratuita, a qual, todavia, foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Ao ser intimado para recolher as custas inicias, o autor quedou-se inerte (ID nº 6905962), motivo que ensejou a r. sentença objurgada, que cancelou a distribuição.

Na oportunidade, o Magistrado primevo condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento de custas, matéria essa objeto de irresignação, nos termos já relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC
1
, enseja a condenação do autor ao pagamento de custas.

Nesse contexto, o artigo 11 da Lei Estadual nº 9.974/13 – a qual dispõe sobre o regimento de custas – estabelece, expressamente, que
“o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

Ainda, o artigo 17, §§ 1º e 2º preconizam o seguinte:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: (...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz.

Com efeito, considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em primeiro grau (ID nº 6905960) – reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. II - O § 3º do art. 99 do CPC poderá ser mitigado quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. III - Numa leitura "a
contrario sensu
do art. 1009, § 1º, do CPC/2015, percebe-se que se a Autora não interpôs recurso de Agravo de Instrumento na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, a questão decidida pelo Órgão
a quo
encontra-se coberta pela preclusão, motivo pelo qual não poderá ser rediscutida no processo. lV -
Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas

processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento

da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas,
ex vi

dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
V - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0008116-08.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022)

__________________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Dener Rasseli Krause

contra sentença de id 6905963, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que cancelou a distribuição da ação em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

O eminente Relator, Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, votou para conhecer e
negar
provimento
ao recurso, por entender correta a condenação ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, considerando que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor.

Após pedir vista, o insigne Des.
Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência
para dar provimento à apelação, reconhecendo que o cancelamento da distribuição antes da citação não enseja a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pedi vista para examinar cuidadosamente o processo e, rogando máxima vênia ao Des. Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de
dar
provimento
ao recurso.

Sobre o tema, o artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

A legislação, portanto, já prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação. Destarte, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique na condenação ao pagamento das custas não recolhidas.

Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional – a movimentação da chamada “máquina judiciária” –, de sorte que, não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

Assim, em que pese o acerto da sentença em relação ao cancelamento da distribuição, entendo não ser cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento ora exarado:

[...]
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
[...] (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023)

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Desembargador Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
a
divergência inaugurada pelo

preclaro

Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto
.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001338-82.2022.8.08.0056

APELANTE
:
DENER RASSELI KRAUSE

APELADO
:
HC ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
DENER RASSELI KRAUSE

contra a r. sentença inserida no ID
6905963
, que, nos autos da
execução de título extrajudicial

proposta em face de
HC ALIMENTOS LTDA
,

cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

O
nobre Relator,
Des.
Marcos Valls Feu Rosa
,

ao iniciar o julgamento do presente recurso, votou no sentido de
negar-lhe provimento
, por entender correta a condenação ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, considerando,
em resumo,
que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor.

Por outro lado, o
e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
inaugurou a divergência, para
acompanhar em parte o voto de relator, para deferir ao recorrente a assistência judiciária gratuita em grau recursal e, no mérito,

dar provimento
ao apelo,
para afastar
a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez, após pedir vista dos autos, a culta
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
acompanhou o voto dissonante, sustentando, em resumo, que a legislação de regência (art. 290 do CPC) já
prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação, de modo que não seria razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implicasse na condenação do autor ao pagamento das custas não recolhidas.

Foi, então, que, diante dos judiciosos votos anteriormente proferidos, pedi vista dos autos para uma melhor análise do tema ora em debate.

Após debruçar-me sobre a sensível matéria ora em
exame
, pedindo
vênia

a
o posicionamento divergente, inaugurado pelo
E.
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho o voto do culto Relator
.

A presente controvérsia cinge-se a (im)possibilidade do autor ser condenado nas custas processuais em caso de cancelamento da distribuição a teor do art. 290 do CPC.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, existem duas correntes sobre o tema em apreço.

A primeira, capitaneada pelo E. Relator, no sentido de que se a parte autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo, inclusive, o benefício sido indeferido pelo julgador primevo, seria viável a sua condenação ao pagamento das custas decorrentes do cancelamento da distribuição, a teor da previsão na Lei nº 9.974/13.

A segunda corrente, essa adotada pelos votos divergentes,
é
no sentido de que
o próprio art. 290 do CPC já

prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação.

Pessoalmente, prefiro me filiar, como dito anteriormente, à primeira corrente jurisprudencial.

Isso porque, como se sabe, a
exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre,
em regra,
quando há
pura e simplesmente
o cancelamento da distribuição.

Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado
apenas
em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.

Sobre esse ponto, cito o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...)
2) Segundo entendimento assente desta Corte de Justiça, o cancelamento da distribuição do processo pela ausência do pagamento das custas iniciais não enseja a condenação da parte autora ao pagamento delas, mas tão somente o arquivamento dos autos. Precedentes. 3) Nesse contexto, possuindo as custas processuais iniciais a natureza de taxa, verificada a ausência de prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação do apelante ao seu pagamento
. 4) Recurso provido.” (TJES, Apelação 048120124770, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/05/2017)

Contudo, a despeito da regra geral, verifico que,
no caso vertente,

houve a movimentação da máquina judiciária, uma vez que
, após o pleito do benefício da assistência judiciária gratuita, houve decisão
proferida
pelo MM. Juiz
a quo
indeferindo a benesse ora pleiteada, sendo que, na sequência, em decorrência de sua inércia em recolher as custas processuais, adveio a r. sentença objurgada.

Vê-se,
portanto, que, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, promoveu
o autor
a movimentação do Poder Judiciário,
de modo que
as custas compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo
elas
devidas,
neste caso específico,
mesmo no caso de cancelamento da distribuição.

A
demais, como reforço de argumentação, ressalto, tal como já exposto no voto de relatoria, a existência da Lei Estadual nº
9.974/13,
que, em seus
arts. 11 e 17, § 1º,
autoriza a cobrança das custas processuais
,
in
verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013
RECURSO DESPROVIDO.
1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Assim,
a meu sentir,
respeitando posicionamento em sentido diverso,
o cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as
custas
processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária,
de modo que
acompanho integralmente o voto de relatoria do E. Des. Marcos Valls Feu Rosa
, consequentemente, conheço e nego provimento ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ